Tribunal: TJSP
Processo: 2040435-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 987. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Em razão da superveniência da Lei 14.112/20 que alterou a Lei 11.101/2005, o STJ determinou a remoção da submissão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 987. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Em razão da superveniência da Lei 14.112/20 que alterou a Lei 11.101/2005, o STJ determinou a remoção da submissão do Recurso Especial ao regime dos recursos repetitivos, cancelando-se o Tema 987. Decisão mantida.
Recurso não provido.